Tribunal: TJPA
Processo: 0868054-85.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868054-85.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CANDIDO BENICIO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0868054-85.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CÂNDIDO BENÍCIO NASCIMENTO DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. CIRCULABILIDADE. NATUREZA CAMBIÁRIA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual oriundo de Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária, diante da não apresentação da via original do título.

2 – A questão em discussão consiste em saber se, para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão fundada em inadimplemento de obrigação garantida por Cédula de Crédito Bancário, é exigível a juntada da via original do contrato. A controvérsia envolve: (a) a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário como título dotado de cartularidade e circulabilidade; (b) a suficiência da cópia do instrumento contratual para instrução da inicial; (c) a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e economia processual; e (d) a eventual prática bancária de não endosso da cártula.

3 – A Cédula de Crédito Bancário, criada pela Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título de crédito dotado de circulação por endosso, o que impõe a observância do princípio da cartularidade, exigindo, para sua cobrança judicial, a apresentação do original como meio de autenticação e comprovação da titularidade do crédito.

4 – A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação da via original do título é condição indispensável à propositura de ações que visem à busca e apreensão de bens dados em garantia, sob pena de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir.

5 – A exigência da via original não se configura formalismo excessivo, mas decorre da própria estrutura jurídica do título de crédito, cuja circulação pode ensejar multiplicidade de execuções caso não haja controle rigoroso quanto à autenticidade e titularidade.

6 – A prática de não endosso alegada pela instituição financeira não tem o condão de afastar a exigência legal, tampouco os fundamentos de segurança jurídica que orientam o regime dos títulos de crédito, sendo irrelevante a suposta ausência de risco concreto de circulação da cártula.

7 – Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos, em conformidade com a legislação de regência e precedentes desta Corte e do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 485, incisos I e IV; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2080829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2360367/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; TJ-PA, ApCiv 0821544-53.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 25/02/2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0868054-85.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CÂNDIDO BENÍCIO NASCIMENTO DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Itaú Unibanco S.A. em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0868054-85.2023.8.14.0301, oriunda da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que negou provimento ao apelo interposto pela instituição financeira, mantendo a extinção da Ação de Busca e Apreensão proposta contra Cândido Benício Nascimento da Silva.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora agravante, sob a alegação de inadimplemento contratual oriundo de Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária. O juízo a quo, ao analisar os autos, constatou que não foi juntada a via original do contrato, razão pela qual determinou a extinção do feito, sem resolução de mérito, com base nos arts. 485, I e IV, do CPC, e no art. 29, §1º da Lei n.º 10.931/2004.

Em sede de Apelação, o banco sustentou a desnecessidade de apresentação do original do título, alegando que a cópia do instrumento possui a mesma força probante. Alegou, ainda, que embora tenha empenhado esforços, não foi possível localizar o contrato físico.

A decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação baseou-se na ausência de cumprimento da determinação judicial para apresentação da via original da cártula, o que compromete a higidez do crédito por se tratar de título dotado de circulação por endosso, nos moldes da Lei n.º 10.931/2004. Entendeu a relatora que, tratando-se de título de crédito com possibilidade de circulação, é imprescindível a apresentação do original para garantia de segurança jurídica e autenticidade do crédito pleiteado.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, reiterando a argumentação já apresentada na apelação, no sentido de que a legislação vigente não exige a apresentação do contrato original, sendo suficiente a cópia do instrumento para o ajuizamento da demanda. Enfatizou que não é praxe das instituições financeiras endossarem tais contratos e que a exigência de original fere os princípios da razoabilidade e economia processual.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0868054-85.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CÂNDIDO BENÍCIO NASCIMENTO DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da Ação de Busca e Apreensão, fundamentada na ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária.

O agravante reitera a tese de que a apresentação do documento original constituiria formalismo exacerbado, sustentando a suficiência da cópia do instrumento para a comprovação da relação jurídica e do inadimplemento contratual.

Conheço do Agravo Interno, porquanto atende aos pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei n.º 10.931/2004, constitui título de crédito dotado dos atributos da literalidade, autonomia, abstração, cartularidade e circulabilidade. Tais características conferem-lhe a natureza de título cambiário, o que impõe a observância das formalidades inerentes aos títulos de crédito, especialmente no que concerne à exigência de apresentação do documento original.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se de modo inequívoco acerca da imprescindibilidade da juntada da via original do título executivo extrajudicial, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2080829 MA 2023/0211790-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)"

Na mesma direção, o entendimento consolidado desta Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que, em regra, é indispensável a juntada do original do título de crédito com força executiva para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2360367 PI 2023/0167552-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)"

A exigência de apresentação do título original não configura formalismo despropositado, mas sim decorre da própria natureza cambiária do título de crédito, que possui aptidão para circular mediante endosso. A apresentação da cártula original constitui garantia de segurança jurídica, assegurando que o credor que demanda em juízo é efetivamente o titular legítimo do crédito, afastando-se, assim, o risco de execuções múltiplas ou fraudulentas.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência pacífica e harmônica com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme evidenciam os precedentes a seguir transcritos:

"EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas
. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário
. 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: 'É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo.' (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)"

Neste mesmo sentido, a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado:

"Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Bradesco S/A contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito pela ausência de juntada da via original do contrato bancário. A apelante sustenta que o contrato com alienação fiduciária em garantia não se confunde com cédula de crédito bancário, requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a exigência da juntada da via original do contrato bancário em ação de busca e apreensão baseada em inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei nº 10.931/2004, art. 26, é um título de crédito dotado das qualidades de literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação, o que exige a apresentação da via original em juízo. 4. Títulos de crédito são instrumentos de circulação de riqueza, proporcionando segurança jurídica ao atual credor, que deve comprovar a titularidade por meio da exibição do documento original. 5. A identificação do título é essencial no direito cambiário para garantir que o devedor reconheça o credor legítimo, sendo este requisito imprescindível à validade da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A Cédula de Crédito Bancário, como título de crédito, exige a apresentação de sua via original em qualquer discussão judicial que envolva sua execução ou cobranç
a. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08215445320198140301 25336261, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)"

Ainda nesta Turma, o precedente que reafirma a obrigatoriedade:

"Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, devido à não apresentação do contrato original de alienação fiduciária, requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação do contrato original de alienação fiduciária é imprescindível para a busca e apreensão do bem; (ii) verificar se a ausência desse documento pode ser suprida por cópia digitalizada ou autenticada. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência do contrato original é justificada pela sua importância como documento que comprova a titularidade do credor fiduciário e afasta a possibilidade de circulação indevida do título. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Pará confirma que a apresentação da via original é condição indispensável, conforme o disposto no art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, não sendo suprida pela mera digitalização do documento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento
: 1. A apresentação do contrato original de alienação fiduciária é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, salvo nos casos expressamente previstos em lei
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013968420208140301 22564954, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)"

A argumentação do agravante, no sentido de que a exigência representaria óbice desproporcional à economia processual, não se sustenta diante da natureza do título e da finalidade da norma. A proteção conferida pela exigência do original tutela não apenas o devedor, mas o próprio sistema de crédito, impedindo a circulação desordenada de títulos e conferindo segurança às relações negociais.

O argumento de que não seria praxe das instituições financeiras endossarem tais contratos não afasta a exigência legal. A potencialidade de circulação do título, ínsita à sua natureza cambiária, impõe a cautela na verificação da autenticidade e titularidade do crédito, independentemente de ser ou não corriqueira a prática de endosso.

Os princípios da razoabilidade e da economia processual invocados pelo agravante não autorizam a flexibilização de requisito essencial à validade da demanda, mormente quando a exigência decorre da própria natureza do título e encontra amparo na legislação de regência e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A decisão monocrática impugnada está em perfeita consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026